Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009472-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVANTE), TAIANA ALVES PARDIM CARRASCO - CPF: 011.918.781-71 (AGRAVADO), SABRINA VITORIA MELO CARRASCO - CPF: 061.360.331-19 (AGRAVADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação de Ressarcimento – Acidente de Trânsito –
Acordo Extrajudicial Prévio Entre Segurada e Causadora do Dano
–
Denunciação Da Lide Admitida
–
Possibilidade de Enriquecimento sem Causa
–
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
admitiu a denunciação da lide à segurada.

II. Questão em discussão

2- A
questão em discussão consiste em saber se é admissível a denunciação da lide à segurada nos autos da ação de ressarcimento movida pela seguradora, diante da existência de acordo extrajudicial celebrado entre a causadora do dano e a segurada, com eventual quitação integral do débito.

III. Razões de decidir

3-
O instituto da sub-rogação legal confere à seguradora, após o pagamento da indenização à segurada, o direito de exercer ação regressiva contra o causador do dano, nos exatos termos do art. 786 do CC. Admite-se, excepcionalmente, a mitigação da regra prevista no § 2o do art. 786 do CC, quando demonstrado que o causador do dano, de boa-fé, promoveu a quitação integral dos prejuízos diretamente ao segurado, legitimando a expectativa de exonerar-se da obrigação.

4- No caso, verifica-se divergência relevante entre as versões apresentadas pelas partes quanto ao conteúdo e à abrangência do acordo extrajudicial firmado entre as recorridas e a segurada.

5- O acolhimento da denunciação da lide à segurada, por sua vez, revela-se providência prudente e processualmente adequada, não apenas para permitir a apuração da efetiva extensão da obrigação supostamente quitada, como também para prevenir enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de medida que promove o devido contraditório, assegura a ampla defesa.

IV. Dispositivo

6- Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a denunciação da lide à vítima segurada quando comprovado acordo extrajudicial prévio com o causador do dano. 2. A existência de pagamento direto ao segurado pelo causador do dano pode, em situações excepcionais, mitigar os efeitos da sub-rogação legal da seguradora, desde que demonstrada a boa-fé e a justa expectativa de quitação integral.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 786, § 2o; CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.533.886/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009472-54.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Yelum Seguros S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos causados em Acidente de Trânsito n. 1013408-47.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
Taiana Alves Pardim Carrasco
e
Sabrina Vitoria Melo Carrasco
, deferiu o pedido de denunciação à lide da segurada Rute Volpato.

O Juiz singular, com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC, deferiu o pedido e determinou a citação de Rute Volpato.

Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, a inexistência de obrigação legal ou contratual que fundamente o eventual direito de regresso das Recorridas em desfavor da segurada, Rute Volpato, ora denunciada.

Argumenta que o acordo firmado entre as agravadas e a segurada restringiu-se ao pagamento de valores atinentes à franquia e despesas extraordinárias, como a locação de veículo, sem qualquer correlação com os valores indenizados pela
seguradora à oficina reparadora, responsável pelo conserto do automóvel.

Defende, ademais, que, na condição de seguradora, sub-rogou-se nos direitos de sua segurada, sendo legítima para pleitear o ressarcimento integral dos danos supostamente causados pelas agravadas. Afirma, por fim, que a denunciação à lide é incabível, uma vez que não há relação jurídica que imponha à segurada o dever de indenizar, sendo as agravadas, na verdade, responsáveis pelos danos indenizados.

Postula, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de denunciação à lide.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão de Id. 277639878.

Contraminuta apresentada no Id. 279856875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos autos principais, a
Liberty Seguros S.A.
ajuizou Ação de Ressarcimento de Danos causados em Acidente de Trânsito em desfavor de
Sabrina Vitória Melo Carrasco
, condutora do veículo VW/Gol 1.0, placa ASD6E59,

e
Taiana Alves Pardim Carrasco
, proprietária do referido automóvel, visando ao ressarcimento da quantia de R$ 5.694,89 (cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), valor pago em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

Na petição inicial, a autora alegou que o veículo segurado Tiggo 7 TXS 1.5 16V Turbo Flex Aut., placa BDY5A32, de titularidade de Rute Volpato, estava estacionado na Avenida das Figueiras, no Município de Sinop-MT, quando foi atingido lateralmente pelo veículo VW/Gol 1.0, conduzido por Sabrina Vitoria Melo Carrasco.

Afirmou que, após indenizar a segurada Rute Volpato pelo prejuízo,

sub-rogou-se nos direitos dela, a fim de buscar o ressarcimento da quantia paga R$ 5.694,89 (cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), com correção monetária desde o desembolso em 13/06/2022 e juros de mora a partir da mesma data, além de custas e honorários advocatícios.

Destacou a responsabilidade civil das requeridas, ora Agravadas, uma vez que a condutora Sabrina Vitoria Melo Carrasco agiu com imprudência ao colidir no veículo estacionado e que a proprietária do automóvel Taiana Alves Pardim Carrasco responde solidariamente pelos danos.

Em contrapartida, Sabrina Vitória Melo Carrasco apresentou Contestação na qual reconhece sua participação no acidente, mas alega que celebrou acordo extrajudicial diretamente com a segurada Rute Volpato, comprometendo-se a pagar o valor de R$ 5.978,00 (cinco mil novecentos e setenta e oito reais) para ressarcimento dos danos, o que foi cumprido integralmente. Requereu, ainda, a denunciação da lide à segurada, alegando enriquecimento ilícito pela suposta duplicidade no recebimento.

Por seu turno, Taiana Alves Pardim Carrasco, também apresentou Contestação, sustentando ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que não era condutora do veículo no momento do acidente, limitando-se à condição de proprietária.

Alegou, ainda, a existência do mesmo acordo extrajudicial celebrado entre a condutora e a segurada, postulando, igualmente, a exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, o acolhimento da denunciação da lide à Sra. Rute Volpato.

O Juiz singular, nos termos do artigo 125, inciso II, do CPC, deferiu o pedido e determinou a citação de Rute Volpato.

Inconformada, a autora sustenta que inexiste obrigação legal ou contratual que autorize o direito de regresso das rés contra a segurada, Rute Volpato. Alega que o acordo firmado entre elas se limitou à cobertura de franquia e despesas extraordinárias, como a locação de veículo, sem relação com os valores pagos diretamente à oficina. Destaca que, na condição de seguradora, sub-rogou-se nos direitos da segurada, sendo ilegítima a denunciação da lide. Sustenta, ainda, que as agravadas, e não a segurada, devem responder pelos valores desembolsados.

Inicialmente, vale destacar que a denunciação da lide, enquanto modalidade de intervenção de terceiros prevista no art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, pode ser manejada por aquele que, sendo parte na demanda principal, entende deter direito de regresso contra terceiro, a depender do desfecho da controvérsia.

Sabe-se que, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do acidente, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Todavia, o STJ passou a admitir a mitigação da regra contida no § 2.o, art. 786, do Código Civil, em casos excepcionais, em que o causador do dano, agindo de boa–fé, demonstrar que já ressarciu integralmente o segurado, criando a justa expectativa de que tenha cumprido sua obrigação:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO DE DANO SOBRE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO. RENÚNCIA A INDENIZAÇÕES FUTURAS. INEFICÁCIA PERANTE O SEGURADOR. [...] 3. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano. 4. Nos termos do art. 786, § 2o, do CC/02, é ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro. Desse modo, eventual termo de renúncia ou quitação outorgado pelo segurado ao terceiro causador do dano não impede o exercício do direito de regresso pelo segurador
. 5.
Admite-se, todavia, a mitigação do comando legal disposto no art. 786, § 2o, do CC/02, na hipótese em que o terceiro de boa-fé, se demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta. [...]
(REsp n. 1.533.886/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 30/9/2016.).

Na hipótese, a Agravante afirma ter quitado diretamente à oficina reparadora o valor de R$ 5.694,89 (cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) correspondente ao conserto do veículo segurado. Por outro lado, as Agravadas sustentam que firmaram acordo com a segurada, Rute Volpato, envolvendo a quantia de R$ 5.978,00 (cinco mil novecentos e setenta e oito reais), sob alegação de quitação integral da obrigação decorrente do acidente de trânsito.

Ressalte-se, ainda, que no extrato de ressarcimento – coberturas (Id. 91528438 autos principais), juntado pela própria Agravante (Seguradora), consta o valor de franquia igual a R$ 0,00, o que enfraquece a tese de que o pagamento realizado pelas Agravadas teria se limitado à cobertura da franquia contratual.

Com efeito, é necessária a apuração, no curso do processo, sobre a natureza e a extensão dos valores pagos pelas partes envolvidas, inclusive com a devida oitiva da segurada sobre o efetivo objeto do ajuste extrajudicial.

Assim, considerando que há fundado receio de que a segurada tenha sido indenizada duas vezes: uma pelo causador do dano, via acordo extrajudicial, e outra por meio da seguradora, via sub-rogação. Tal circunstância justifica, no mínimo, a formação de contraditório sobre eventual enriquecimento sem causa da Segurada.

Nesse contexto, a inclusão da segurada Rute Volpato como litisdenunciada, visa garantir o equilíbrio das relações processuais, possibilitando a ela a oportunidade de esclarecer o conteúdo e a extensão do Acordo firmado, assegurando-se, com isso, a ampla defesa e o contraditório a todos os envolvidos.

Além disso, a solução conjunta da controvérsia, mediante a intervenção da segurada na Ação principal, promove a economia processual e assegura maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a intacta a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025